Tribunal: STF
Processo: RE 113197
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
DEPARANDO-SE A CÂMARA JULGADORA COM INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO, DEVE SUBMETER A QUESTÃO AO
PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO A NORMA DO ARTIGO
116 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.